Tribunal: STF
Processo: Rcl 81707
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado do Maranhão, contra decisão proferida pela Vara do Trabalho de Barreirinhas/MA, nos autos do Processo 0016132-09.2023.5.16.0018. 



    Na petição inicial, afirma-se que o ato reclamado viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 2418, da ADC 16, do RE-RG 760.931 (tema 246), do RE-RG 611.503 (tema 360), bem como o teor da Súmula Vinculante 10. 



    Defende que o título executivo fundamentado em contrariedade aos referidos precedentes seria inexigível, conforme o disposto nos arts. 535, III, § 5º, CPC e 884, § 5º, CLT, que tiveram sua constitucionalidade apreciada pelo STF na ADI 2.418.



    Afirma que “a decisão, ora reclamada, está a usurpar a competência dessa Excelsa Corte, pois em se tratando de uma questão jurídica constitucional, que essa Corte Suprema, diante da variedade de interpretações oscilantes e dispares reinante tida como relevante e pautada com tese fixada, no momento, em que se nega a examinar se a decisão objeto dos embargos à execução se fundou ou não em interpretação incompatível com a única e possível fixada em controle de constitucionalidade concentrado (ADC 16) ou difuso (RE 760.931), sem fazer o confronto entre a tese fixada e a adotada, minimamente o fosse, sob a alegação de que isso equivaleria a revisitar questão já acobertada pelo manto sagrado da coisa julgada, onde a preclusão máxima não permite se apreciar se ocorreu ou não a hipótese prevista como de inexigibilidade da obrigação contida no título exequendo, ou seja, se esse se fez operar por meio de entendimento tido como vedado por essa Corte Suprema” (eDOC. 1, p. 8).



     Ao final, requer o deferimento de medida liminar para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito desta reclamação e, no mérito, a cassação da decisão impugnada e o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de fazer remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF na ADI 2.418 e na Súmula Vinculante 10, ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo nos embargos à execução opostos pelo reclamante.



    Nestes termos, extrai-se dos autos que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em face do Instituto de Desenvolvimento e Apoio a Cidadania-IDAC e do Estado do Maranhão, ora reclamante, postulando o recebimento de verbas trabalhistas e a responsabilidade subsidiária do ente federado, Processo nº 0016132-09.2023.5.16.0018 (eDOC. 3 /ID:c8d2e937). 



    Foi dado provimento ao agravo de instrumento da reclamante para processar o recurso de revista, o qual foi conhecido e provido por contrariedade à Súmula nº 331, item V, do TST, restabelecendo a sentença em que se reconheceu a responsabilidade subsidiária do Estado do Maranhão pelas verbas trabalhistas reconhecidas (eDOC. 2/ ID: 3908d4f4).



    Transitada em julgado a referida decisão, iniciou-se a execução do título judicial, em que o Estado do Maranhão, ora reclamante, opôs embargos à execução, arguindo, além de outros temas, a inexigibilidade da obrigação, haja vista que o Supremo Tribunal Federal vem confirmando a constitucionalidade do §1º do art. 71 da Lei de Licitações, que veda a transferência automática à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento das obrigações trabalhistas inadimplidas pelo contratado, decorrentes da execução dos contratos administrativos. 



    Esse argumento, no entanto, foi indeferido pelo Juízo da Vara do Trabalho de Barreirinhas mediante os seguintes fundamentos:



    “Tratam-se de embargos oferecidos pelo executado, ESTADO DO MARANHÃO, em face da execução em curso nos autos da reclamação trabalhista que lhe move FRANCINILDE CORREIA NOGUEIRA. 



    A objeção refere-se, em síntese, à responsabilidade subsidiária atribuída ao embargante, ocorrência de prescrição e litispendência com a ação coletiva.



    (...)



     Analisando-se detidamente os embargos do ente público, verifica-se que não lhe assiste razão. 



    A respeito da responsabilidade subsidiária do ente público ora embargante, tem-se que, por meio da decisão de mérito, aquela lhe foi atribuída, sendo que o Estado apresentou recurso ordinário tempestivamente, o qual foi recebido. 



    Em julgamento ao apelo, a sentença prolatada por este Juízo foi reformada pelo E. TRT (Id 990dfd5). 



    No entanto, em sede de recurso de revista, o C. Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu a sentença “em que se reconheceu a responsabilidade subsidiária do Estado do Maranhão pelas verbas trabalhistas reconhecidas nesta ação”. (Id 49a1c89) 



    Cuida-se, portanto, de matéria fulminada pela coisa julgada, com entendimento firmado pela Corte Superior (trânsito em julgado operado em 07/03/2025, Id 959d8f1), entendendo-se ser incabível o ente público revisitar a questão em sede de embargos. Nesse sentido entende a jurisprudência:



    (...)



    Quanto à litispendência e à prescrição alegadas, a questão foi decidida fundamentadamente na decisão de mérito já transitada em julgado, razão pela qual não pode ser arguida pelo ente público em sede de embargos à execução. 



    Na realidade, observa-se que, em sede dos presentes embargos, o ente público busca verdadeira reforma da coisa julgada, o que não pode ser admitido. 



    Por tudo isso é que tenho os embargos à execução por improcedentes. 



    E, por se constatar que, na verdade, que os embargos tiveram intuito flagrantemente protelatório, retardando a prestação jurisdicional, razão pela qual impõe-se a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, prevista no art. 77, IV e § 2º do CPC”( eDOC 4/ ID:76823731, pp. 1-2)



    Daí a presente reclamação, na qual se alega, em síntese, violação ao que foi decidido na ADI 2.418, na ADC 16 e no RE 760.931 e ao teor da Súmula Vinculante 10/STF, ao desconsiderar o disposto no § 5º do art. 884 da Consolidação das Leis do Trabalho e do art. 535, III, § 5º do Código de Processo Civil.



    O acórdão proferido na ADI 2.418 restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente.” (ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 17.11.2016; grifos nossos)



    Na ocasião, reconheceu-se a “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    In casu, verifica-se que a decisão do Supremo Tribunal Federal apontada como descumprida pelo título judicial, qual seja a ADC 16, foi prolatada em 24.11.2010, enquanto que as decisões proferidas pela Justiça Trabalhista que condenaram o Estado do Maranhão fora proferida em 04.11.2024, transitando em julgado em 07.03.2025, data posterior ao referido precedente.



    Desse modo, o ato reclamado, ao refutar a alegada inexigibilidade do título executivo, está em absoluta dissonância com a legislação processual e, especialmente, com o quanto decidido por esta Suprema Corte no âmbito da ADI 2.418. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DECIDIDO NO RE 958.252/RG (TEMA N. 725) E NA ADPF 324. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 525, § 12, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RE 611.503/RG (TEMA N. 360). INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. 1. No julgamento do RE 611.503, foram assentadas a constitucionalidade do art. 525, § 12, do Código de Processo Civil e a inexigibilidade de título executivo judicial fundado em orientação antagônica à firmada pelo Supremo em sede de controle de normas, na via concentrada ou difusa. 2. O julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252, que tratou do tema da licitude de terceirização em contratos trabalhistas, ocorreu em momento anterior à formação da coisa julgada nos autos da ação originária, de modo a atrair a incidência do artigo 525, § 12, do Código de Processo Civil. 3. A decisão reclamada é contrária ao entendimento firmado no RE 958.252 e na ADPF 324, a revelar a inexigibilidade do título executivo judicial em discussão. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 44.967 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 06.12.2021; grifos nossos)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho e Constitucional. 3. Licitude da terceirização da atividade-fim. ADPF 324. 4. Desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Precedentes. 5. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 324. Tema 360 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 56.588 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.07.2023; grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324 E NO TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. FATOR CRONOLÓGICO. DELIMITAÇÃO. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 360-RG. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A controvérsia suscitada na Reclamação envolve a inexigibilidade do título judicial fundado em interpretação inconstitucional, na linha dos arts. 525, § 12, do CPC e 884, § 5º, da CLT. 2. O Tribunal reclamado afastou a declaração de inexigibilidade do título executivo judicial e determinou a continuidade dos atos executórios do processo, ao considerar que a ADPF 324 ‘não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada’. 3. Ao assim decidir, deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360-RG segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que ‘o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’ – uma vez que, no caso em análise, a estabilização do acórdão fundado na Súmula 331, I, proferido pelo TRT-MG, ocorreu com o despacho no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista, de 8/1/2019, que diante do reconhecimento da perda superveniente do objeto em face da homologação da renúncia ao em que se funda a ação, determinou a certificação do trânsito em julgado (eDoc. 14); enquanto que, ainda em 30/8/2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 4. A exigibilidade do título, fundada na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.535 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.5.2023; grifo nosso)



    Acrescente-se que, recentemente, o requisito temporal para reconhecimento da inexigibilidade do título restou superado pelo Plenário, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2876. Na ocasião, fixaram-se as seguintes teses:



    “O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 



    1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 



    2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 



    3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)".



    Superada a questão, passo à análise do mérito.



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Com efeito, constato que este Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber.



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo.” (Rcl 16.777 AgR, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020)



    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas em razão da insuficiência de fiscalização, demonstrada, conforme se denota dos seguintes trechos da sentença que condenou o Estado do Maranhão em caráter subsidiário:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO SEGUNDO RECLAMADO 



    Quanto ao pedido de responsabilização subsidiária do ente público reclamado relativamente aos débitos oriundos desta demanda, em sede de análise da incorrência do ESTADO DO MARANHÃO em culpa quanto ao inadimplemento, pelo IDAC, das obrigações trabalhistas que lhe competiam, tem-se, de logo, que não há alegar-se que o contrato de gestão firmado entre as reclamadas afastavam a responsabilização do tomador dos serviços (ESTADO DO MARANHÃO). 



    Seja porque a avença não tinha por objeto a mera gestão de mão-de-obra disponibilizada à gestora pelo ente público, mas também a contratação de trabalhadores pela primeira reclamada (a atrair a aplicação do Enunciado nº 331, do C. TST), seja porque o disposto no art. 42 da Lei nº 13.204/15, similar que é aos termos do art. 71 da Lei nº 8.666/93 e do art. 121 da atual lei de licitações – Lei nº 14.133/2021, deve ser interpretado de conformidade com os guias jurisprudenciais consubstanciados no referido Enunciado nº 331, do C. TST, admitindo-se, pois, a responsabilização, na hipótese elencada no seu inciso V. 



    Isso compreendido, vê-se que pelo ESTADO DO MARANHÃO não foi produzida nenhuma prova no sentido de que cuidava em fiscalizar, como devido, o cumprimento, pela primeira reclamada, das obrigações laborais que lhe competiam (que, de acordo com o Enunciado nº 331, V, do TST, abarcam todas as obrigações trabalhistas, sem ressalva quanto àquelas que têm seu marco existencial no momento da ruptura do contrato de trabalho), sendo incontroverso que aqui não se trata de inversão de ônus da prova, mas sim da atração deste ônus, por parte do ente demandado, à vista dos termos em que elegeu vazar sua defesa. 



    Ao contrário, durante a instrução processual, o preposto do ente público afirmou “que trabalha na superintendência de contrato da rede de serviço de saúde; que este setor é responsável pelo monitoramento dos contratos de gestão” e que essa superintendência sequer havia sido criada “na época de contrato com a IDAC, em 2015”. 



    Por oportuno, lembre-se o teor da Súmula 331, V, do TST: "Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n. 8.666, de 21.6.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada." 



    Com efeito, já no começo da relação de emprego houve omissão da primeira reclamada quanto ao recolhimento de valores fundiários, fato esse que não ensejou qualquer providência por parte do segundo demandado. Ademais, este também revelou notável incúria no azo da contratação do IDAC, eis que então firmou uma avença que importava a transferência para esta de uma vultosa quantia, sem haver incluído no instrumento de contrato a exigência de fornecimento, pela contratada, de garantia de qualquer ordem, demonstrando os representantes do ESTADO DO MARANHÃO uma incúria de improvável ocorrência se acaso estivessem, tais pessoas, a administrar patrimônio próprio. 



    Houve, pois, incontestemente, culpa do ESTADO DO MARANHÃO quando da eleição da primeira reclamada, assim quando da fiscalização do contrato de trabalho firmado pela sua contratada com a parte ora reclamante, que justifica a sua responsabilização subsidiária pelos débitos decorrentes da presente ação trabalhista, tal como o autoriza o Enunciado nº 331, V, do TST, o que abarca obrigações trabalhistas, sem qualquer ressalva que autorize o entendimento de que deste rol estão excluídas aquelas pertinentes ao pagamento de verbas rescisórias, especificamente a multa de que trata o art. 477, § 8º, da CLT, a indenização de 40% sobre estes valores fundiários, não é de pagamento destas parcelas, mas de responsabilização subsidiária em caso de restar inexitosa a execução respectivamente promovida em face da devedora principal. 



    Reconhece-se, pois, presente, no caso sob análise, culpa in eligendo e in vigilando do ESTADO DO MARANHÃO, a qual não foi afastada pelo ato de requisição administrativa dos trabalhadores com o intuito de evitar a paralisação das atividades hospitalares, porque este é aspecto alheio, temporalmente posterior, à relação de trabalho sob apreço, pelo que procede o pedido de responsabilização subsidiária de dito ente público pelos débitos oriundos da presente decisão.“ (eDOC. 6/ID:aafb1d58, pp. 6-8)



    Ora, entendo que a Justiça trabalhista, ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, incorre na figura da responsabilização automática, combatida por esta Corte Suprema, pois a alegada ausência de fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Corroborando a tese, cito, ainda, o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 37.320 AgR, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020; grifos nossos)



    Assim, concluo que o Juízo reclamado, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, afastando, por conseguinte, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, desrespeitou a decisão proferida no julgamento da ADC 16.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para reconhecer a inexigibilidade do título judicial em relação à parte reclamante. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente